Tribunal: TJMT
Processo: 1028829-88.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028829-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (IMPETRANTE), CLAUDENICE BATISTA SANTOS - CPF: 830.525.851-34 (PACIENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), JUIZ DIREITO COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), JOSEILTON SANTOS CARAPIA - CPF: 758.564.921-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR - CPF: 880.655.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA DE DISCUSSÃO INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO DO
WRIT
– PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA – ENUNCIADO N. 26 DA TCCR/TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E CONSTATADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUANDO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DA PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DA PACIENTE TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DE EVENTUAIS CUIDADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A tese de que a paciente não teria qualquer envolvimento com os fatos a ela imputados não comporta apreciação por meio do
writ
, por demandar o revolvimento do arcabouço fático-probatório. Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

3.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social da agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ela imputada, uma vez que restou acusada de atentar contra a vida da vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, em conluio com terceiro, no interior de sua própria residência, após atrair o ofendido para o local; vindo a posteriormente conduzir a vítima a local ermo e, lá, atear-lhe fogo, bem como a seu veículo. Precedentes.

4.

Conforme dispõe o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

5.

Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde da paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes.

6.

Constrangimento ilegal não identificado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028829-88.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARAPUTANGA

IMPETRANTE: DR. OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR

PACIENTE:

CLAUDENICE BATISTA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, c
om pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da ação penal n. 1001252-55.2022.8.11.0038 (PJe), em que denunciada pela suposta prática da conduta típica descrita no
art. 121, §2º, II, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende veementemente o impetrante
tese negativa de autoria
, para então concluir pela
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, haja vista a
inexistência de prova da participação da paciente no crime
doloso contra a vida, decorrendo a imputação de meras “suposições”, ao que alia a arguição de
não demonstração do
periculum libertatis
, máxime face às
condições pessoais abonatórias
ostentadas pela ré, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as
cautelares diversas previstas pelo art. 319 do CPP
.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que a prisão preventiva da paciente seja imediatamente
revogada
, com consequente expedição de
contramandado
de prisão em seu benefício, a fim de que possa se apresentar espontaneamente à autoridade judiciária quando instada a fazê-lo.

No mérito
, reclama a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
writ
, mediante a revogação da custódia cautelar da increpada e,
subsidiariamente
, por meio da sua substituição pela
prisão domiciliar humanitária
, por encontrar-se acometida de problema de saúde.

A petição inicial veio instruída com procuração, cópias de documentos pessoais da paciente e os demais documentos digitais registrados no ID 193483679 e ss.

Indeferida
a medida liminar (ID 193594178), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 196622698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 199602190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1000991-90.2022.8.11.0038 (Pje), a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
CLAUDENICE BATISTA SANTOS
e
Zulmiro Ribeiro Lopes Júnior
,
com esteio em elementos informativos que indicavam seu possível envolvimento com o crime de
homicídio
perpetrado contra
Joseilton Santos Carapia
[à época, ainda hospitalizado].

Posteriormente ao deferimento da representação e à expedição de mandado de prisão cautelar em desfavor da paciente e de
Zulmiro
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal
, haja vista o posterior óbito da vítima, dando-se então início à Ação Penal n. 1001252-55.2022.8.11.0038 (Pje).

Dessa forma, verte da exordial acusatória que, no dia
24/08/2022
, por volta das 18h30min, na residência situada na Rua Manoel Balduíno, esquina com a Rua Amador Bueno, no bairro Jardim dos Ipês, cidade de Araputanga/MT,
CLAUDENICE
e
Zulmiro
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em
coautoria
, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, com
animus necandi
, por
motivo fútil
,
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Joseilton Santos Carapia
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data e horário acima mencionados,
CLAUDENICE
enviou mensagens à vítima e, utilizando-se de seu relacionamento amoroso com
Joseilton
, atraiu-o até sua residência, onde o corréu
Zulmiro
já se encontrava, e tão logo
Joseilton
chegou, os denunciados deram início à prática delitiva contra a vítima, causando-lhe lesões corto contusa na cabeça, fratura de ossos da face e osso temporal direito, consoante constatado por laudo pericial posterior.

Em seguida, os acusados saíram da residência e foram no sentido do Assentamento Che Guevara. Ao chegarem na estrada do referido Assentamento, com o fim de dar fim ao planejado, atearam fogo na vítima dentro do automóvel.

Após ser hospitalizado,
Joseilton
foi a óbito em
10/09/2022
, tendo sido indicados, como causa da morte, politraumatismo; ação contundente; queimaduras de terceiro grau (ID 193483682 - Pág. 65).

Decretada a
prisão preventiva
da paciente, pelos referidos fatos, até o presente momento não houve o cumprimento do
mandado de prisão
expedido em seu desfavor, tendo a i. Defesa pleiteado ao d. juízo
a quo
a
revogação
da medida, sem sucesso.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
], é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, ainda que o d. causídico sustente
não ter tido a paciente
qualquer envolvimento
com o delito sob apuração,
deve-se consignar, em contraponto, que a apreciação de tal argumento demanda a análise do acervo fático-probatório,
não sendo possível reconhecer
, de plano e tão somente a partir da prova pré-constituída, a suscitada
ausência de indícios de autoria delitiva
;
mesmo porque, à toda evidência, a matéria se imiscui no próprio mérito da Ação Penal, devendo ser resguardada, portanto, à apreciação do d. juízo natural da causa.

Ainda que assim não o fosse, deve-se registrar q
ue, consoante se extrai dos autos, a equipe policial constatou, mediante a realização de perícia no local, que a vítima não havia sido lesionada no lugar em que fora encontrada, tendo sido, pelo contrário, transportada até lá em seu próprio automóvel; razão pela qual foram iniciadas diligências de coleta de imagens de câmeras de segurança, além da colheita de depoimentos de possíveis testemunhas, a fim de que se revelasse o possível trajeto do veículo.

Dessa forma, os investigadores chegaram à informação de que o automóvel teria saído da casa de
CLAUDENICE
, por volta das seis e meia da tarde, tendo sido apurado, de igual forma, que a referida residência era costumeiramente frequentada por
Zulmiro
, suposto amante da paciente. Realizada uma operação de vigilância à frente do referido imóvel, os policiais constataram, com efeito, que, no dia
26/08/2022
, ambos os réus realizaram algum tipo de limpeza no imóvel, inclusive mediante o uso de água sanitária e a remoção de parte do material que compunha o piso externo.

Por esses fatos, se ofertou representação pela realização de
busca domiciliar
e
perícia
no local onde supostamente teriam ocorrido as primeiras agressões contra a vítima; além de
busca e apreensão
de dispositivos móveis dos suspeitos e
acesso aos dados
contidos nos aparelhos apreendidos, vindo o d. juízo
a quo
a deferir todas as medidas.

Com a continuidade das investigações e o cumprimento das cautelares, se constatou que as substâncias encontradas na casa da paciente e no carro da vítima eram, de fato, sangue humano; tendo a perícia concluído também que o evento gerador das marcas fora causado por um objeto ensanguentado, com a vítima já em movimento, ou a colisão do objeto contra a vítima; que os montes de terra manipulados pelos réus poderiam indicar uma tentativa de ocultação de evidências; e que a mangueira encontrada no carro era compatível com aquela ausente do chuveiro da residência de
CLAUDENICE
.

Sobre o suposto objeto utilizado para golpear a vítima, se verificou a
convergência
das informações obtidas pelos policiais com o exame de corpo de delito realizado na vítima, quando ela ainda estava hospitalizada.

As investigações prosseguiram, sobretudo quanto à análise das imagens coletadas de câmeras de segurança e das oitivas realizadas em sede policial, culminando com a reconstituição da dinâmica do crime, por meio da qual se consignou que
CLAUDENICE
, mantendo um relacionamento amoroso com a vítima, mantinha também relação com
Zulmiro
e, na data dos fatos, enviou mensagens a
Joseilton
, dizendo que o esperava em sua casa por volta das 18h30min.

Por meio da análise das imagens de diversas câmeras de segurança, os policiais constataram que, no referido horário,
CLAUDENICE
e
Zulmiro
já estavam no imóvel quando a vítima chegou com seu veículo, inexistindo quaisquer sinais de arrombamento na residência.

Após os investigados levarem a vítima para a estrada em que foi encontrada — os dois homens no carro de
Joseilton,
e
CLAUDENICE,
de motocicleta atrás deles —, ambos retornaram à casa de
CLAUDENICE
, na motocicleta, com os faróis apagados, por volta das 19h04min, vindo a sair novamente às 19h25min.

Nesse cenário, estou convencido de que há no arcabouço dos autos
suficientes elementos
a indicar o possível envolvimento da paciente com o delito sob apuração, razão pela qual reputo inconteste que a suscitada tese negativa de autoria deverá ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, mediante minuciosa análise de todo o
acervo probatório
contido nos autos, com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa
; ensejo em que reforço, por oportuno, a
inviabilidade
de se discutir, em sede de
habeas corpus
, o
mérito da Ação Penal originária
, não sendo possível o reconhecimento, nos termos pretendidos pelo d. causídico, do alegado
não envolvimento da paciente
com os fatos criminosos
sub judice.

Mesmo porque, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, com o início da primeira fase do
procedimento do júri
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta da conduta
imputada à paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que recentemente
manteve
a prisão cautelar de
CLAUDENICE
:

“[...]
Após análise detida dos autos, dessume-se que não foram apresentados elementos que indiquem a alteração do cenário fático que ensejou a prisão cautelar.

Os laudos periciais, em cotejo com os depoimentos colhidos são suficientes para demonstrar os indícios de autoria da acusada em relação ao delito cometido
.

Além disso,
a dinâmica dos fatos revela a gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, eis que os acusados teriam agredido brutalmente e, posteriormente, ateado fogo em seu corpo enquanto ainda estava viva.

Nesse aspecto,
reputa-se suficientemente demonstrada a periculosidade dos agentes, impondo-se a manutenção da segregação cautelar da acusada com o objetivo garantir a ordem pública e a assegurar a tranquilidade do meio social
”
.

(Decisão de ID 135464750 — autos n. 1001252-55.2022.8.11.0038). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime

constitui fundamento apto a
indicar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos da Ação Penal n. 1001252-55.2022.8.11.0038 revela qu
e
CLAUDENICE
, em conluio com
Zulmiro
, supostamente teria ceifado a vida de seu namorado
Joseilton
, tendo-o atraído para seu imóvel a fim de que, com seu comparsa e amante, tivesse início a empreitada criminosa; a qual culminou no transporte da vítima até estrada erma, onde se ateou fogo a
Joseilton
e seu veículo, consoante demonstram os diversos laudos e relatórios que compõem os autos originários.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pela paciente, revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, ao que deve ser acrescentada a circunstância de se encontrar a paciente
foragida
, a atrair a incidência do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Por conseguinte, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da prisão domiciliar

De proêmio, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), a fim de que possa ser reconhecida a hipótese de aplicabilidade do
art. 318, II, do Código de Processo Penal
.

A análise dos documentos carreados aos autos
não permite
, todavia, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde da paciente, uma vez que a documentação que acompanha a exordial tão somente dá conta de que
CLAUDENICE
teve deferida, em seu favor, a concessão do benefício previdenciário de
auxílio-doença
, em
07/03/2022,
por temporária incapacidade laboral; inexistindo, portanto, quaisquer elementos aptos a comprovar que esteja acometida por
gravosa enfermidade
e tenha necessidade de
cuidados extraordinários
, que não possam ser administrados pelo
Sistema de Saúde Penitenciário
.

Nesse desiderato, estou convencido de que
a prova pré-constituída é insuficiente à comprovação das alegações deduzidas no remédio heroico.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço do d. causídico em sentido contrário,
não há evidência concreta de que a paciente esteja extremamente debilitada em razão de problemas de saúde
, tampouco que
a unidade prisional não seja capaz de lhe oferecer eventual tratamento médico
, razão pela qual, a meu ver,
inexiste razão à concessão do beneplácito vindicado
.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“In casu,
embora o impetrante tenha juntado aos autos laudos médicos comprovando a necessidade de realização de
cirurgia
e a necessidade de cuidados pós cirúrgicos, não está comprovada a impossibilidade de que esses cuidados sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta
”.

(N.U 1004169-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDENICE BATISTA SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024